Tribunal: TJSP
Processo: 1004535-38.2018.8.26.0223
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRÊMIO DE INCENTIVO – Pretensão inicial voltada à condenação da Fazenda do Estado a fazer incidir a verba remuneratória denominada prêmio de incentivo na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço, nas espécies quinquênio e sexta-parte – parcial admissibilidade - o Prêmio de Incentivo (Lei Estadual no 8.975/94) corresponde, em parte, à

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRÊMIO DE INCENTIVO – Pretensão inicial voltada à condenação da Fazenda do Estado a fazer incidir a verba remuneratória denominada prêmio de incentivo na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço, nas espécies quinquênio e sexta-parte – parcial admissibilidade - o Prêmio de Incentivo (Lei Estadual no 8.975/94) corresponde, em parte, à vantagem de natureza precária e sem força de incorporação e, em parte, à vantagem de natureza genérica – inteligência do art. 3o, inciso I, do Decreto Estadual no 41.794/97, que não prevê qualquer tipo de avaliação individual para concessão do montante correspondente a 50% do valor do prêmio de incentivo - tese firmada pela c. Turma Especial da Secção de Direito Público deste Tribunal de Justiça quando do julgamento do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000 – coerência, integridade e estabilidade da jurisprudência dos Tribunais (art. 926, do CPC/2015) - sentença de parcial procedência da demanda mantida, inclusive no tocante à adequada forma de incidência dos consectários legais sobre o montante condenatório. Recurso oficial desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1004535-38.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida SUZETE MIRANDA ALVES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004535-38.2018.8.26.0223 -Voto no
2
4a CÂMARA
REEXAME NECESSÁRIO N° 1004535-38.2018.8.26.0223
AUTORA: SUZETE MIRANDA ALVES
RÉ:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUARUJÁ
VOTO N° 17.954
REEXAME NECESSÁRIO
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL PRÊMIO DE INCENTIVO Pretensão
inicial voltada à condenação da Fazenda do Estado a fazer
incidir a verba remuneratória denominada prêmio de
incentivo na base de cálculo dos adicionais por tempo de
serviço, nas espécies quinquênio e sexta-parte parcial
admissibilidade - o Prêmio de Incentivo (Lei Estadual no
8.975/94) corresponde, em parte, à vantagem de natureza
precária e sem força de incorporação e, em parte, à
vantagem de natureza genérica inteligência do art. 3o,
inciso I, do Decreto Estadual no 41.794/97, que não prevê
qualquer tipo de avaliação individual para concessão do
montante correspondente a 50% do valor do prêmio de
incentivo - tese firmada pela c. Turma Especial da Secção
de Direito Público deste Tribunal de Justiça quando do
julgamento do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000

coerência, integridade e estabilidade da jurisprudência dos
Tribunais (art. 926, do CPC/2015) - sentença de parcial
procedência da demanda mantida, inclusive no tocante à
adequada forma de incidência dos consectários legais sobre
o montante condenatório. Recurso oficial desprovido.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário advindo de
r. sentença de primeiro grau que, nos autos da “ação
declaratória” promovida por SUZETE MIRANDA ALVES em face
da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgou parcialmente
procedente a pretensão inicial, sob o fundamento de ter
a autora, na qualidade de servidora pública do Estado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004535-38.2018.8.26.0223 -Voto no
3
vinculada à Secretaria da Saúde, o direito de fazer
repercutir o valor correspondente a 50% do prêmio de
incentivo na base de cálculo de seus respectivos
adicionais temporais, na espécie quinquênio e sexta-
parte, cabendo, por conseguinte, à Fazenda do Estado,
respeitada a prescrição parcelar, efetuar o pagamento
das diferenças remuneratórias vencidas a este título,
devidamente
acrescidas
dos
consectários
legais,
consoante r. decisum de e-fls. 64/70, cujo relatório se
adota.
Decorrido
o
prazo
para
eventual
interposição de recurso pelas partes (e-fl. 74), subiram
os autos, em reexame necessário, à luz do quanto
disposto no art. 496, inciso I, do CPC/2015, e seguindo
inteligência do Enunciado no 4901, da Súmula do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Trata-se de reexame necessário advindo de
r. sentença de primeiro grau que, nos autos da presente
demanda julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial, sob o fundamento de ter a autora, na qualidade
de servidora pública do Estado, vinculada à Secretaria
da Saúde, o direito de fazer repercutir o valor
correspondente a 50% do prêmio de incentivo na base de
1 Enunciado n. 490 (STJ). A dispensa de reexame necessário, quando o valor
da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários
mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004535-38.2018.8.26.0223 -Voto no
4
cálculo de seus respectivos adicionais temporais, na
espécie quinquênio e sexta-parte, cabendo, por conseguinte, à Fazenda do Estado, respeitada a
prescrição parcelar, efetuar o pagamento das diferenças
remuneratórias vencidas a este título, devidamente
acrescidas dos consectários legais.
O caso é de ratificação do decisum.
In casu, colhe-se que a autora figura
como servidora pública do Estado de São Paulo, vinculada
à Secretaria da Saúde e, segundo alega, a Administração
Pública não estaria realizando o pagamento de suas
verbas remuneratórias da maneira adequada, uma vez que a
gratificação denominada prêmio de incentivo não é
integrada à base de cálculo dos adicionais por tempo de
serviço nas espécies quinquênio e sexta-parte.
Por
esta
razão,
ingressou
em
Juízo,
pleiteando o recálculo de suas verbas remuneratórias, na
forma em que especificado (e-fls. 01/15).
Pois bem.
O
Prêmio
de
Incentivo
devido
aos
servidores em exercício da Secretaria da Saúde do Estado
de São Paulo, como é o caso da autora, foi instituído
pela Lei Estadual no 8.975/94, com o objetivo de
incrementar
a
produtividade
e
o
aprimoramento
da
qualidade dos serviços prestados na área da saúde.
Não obstante referida vantagem possa ser,
em tese, concedida aos servidores em caráter geral, sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004535-38.2018.8.26.0223 -Voto no
5
atribuição
efetiva
pressupõe
o
preenchimento
de
específicos requisitos legais, previstos no Decreto
Estadual no 41.794/97, entre os quais a avaliação
individual do servidor e da instituição em que
vinculado, a classe na qual se enquadra e a jornada de
trabalho cumprida.
A
mesma
Lei
Estadual
no
8.975/94
estabeleceu em seu art. 4o que o “Prêmio de Incentivo não
se incorporará aos vencimentos ou salários para nenhum
efeito, e sobre ele não incidirão vantagens de qualquer
natureza”. Outrossim, restou expresso no parágrafo único
desse dispositivo que referido prêmio “não será computado
no cálculo do décimo terceiro salário a que se refere a Lei
Complementar 644/89”.
Acrescente-se, ainda, que o art. 5o da
supramencionada
legislação
afasta
a
concessão
da
vantagem na hipótese de uma ou mais faltas justificadas
no período de avaliação ou mesmo afastamento por período
superior a 15 dias, exceto nos casos de licença por
acidente no trabalho ou por doença profissional.
Ocorre
que,
não
obstante
tais
apontamentos e revendo posicionamento anterior, tem-se
que o art. 3o, inciso I, do Decreto Estadual no
41.794/97, prevê a concessão do montante correspondente
a 50% do valor recebido pelo servidor a título de Prêmio
de Incentivo, sem que, para tanto, estabeleça qualquer
tipo de avaliação individual.
Disto se conclui que, a despeito de o
prêmio de incentivo, em parte, ser vantagem de natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004535-38.2018.8.26.0223 -Voto no
6
precária e temporária, cujo pagamento se sujeita à
condição específica, sem o condão de se incorporar ao
vencimento do servidor, sua parte remanescente (50%) é
paga indistintamente a todos os servidores da Secretaria
da Saúde, de modo que, por se tratar de parcela genérica
(aumento geral de vencimento), nada justifica a sua
exclusão da base de cálculo dos adicionais temporais
(quinquênio e sexta-parte), tampouco do décimo terceiro
salário, das férias e do respectivo terço constitucional.
Este entendimento, aliás, foi aquele que
prevaleceu no âmbito desta Corte Estadual de Justiça,
quando
do
julgamento
do
IRDR
no
0056229-24.2016.8.26.0000, pela C. Turma Especial da
Seção de Direito Público. Na oportunidade, considerou-se
que:
“O caso sub judice discute a
incorporação
do
Prêmio
de
Incentivo
à
Qualidade PIQ no cálculo do 13° salário,
1/3de férias, quinquênio, sexta parte e
outras gratificações.
Nesta linha, tem-se que o Prêmio
Incentivo foi instituído pela Lei Estadual no
8.975/94 aos servidores em exercício na
Secretaria da Saúde, nos seguintes termos:
Artigo 1o - Poderá ser concedido,
em caráter experimental e transitório, pelo
prazo de 12 (doze) meses, Prêmio de Incentivo
aos servidores em exercício na Secretaria da
Saúde, objetivando o incremento da produtividade
e o aprimoramento da qualidade dos serviços
prestados na área da saúde, mediante avaliação
dos seguintes fatores:
I - integralidade da assistência
ministrada;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004535-38.2018.8.26.0223 -Voto no
7
II - grau de resolutividade da
assistência ministrada;
III - universidade do acesso e
igualdade do atendimento;
IV
racionalidade dos recursos
para manutenção e funcionamento dos serviços;
V
-
crescente
melhoria
do
Sistema Único de Saúde - SUS/SP.
Posteriormente,
o
pagamento
deste prêmio em comento foi prorrogado pelas
Leis Estaduais n° 9.185/95 e no 9.463/96,
sendo que esta última o fez por tempo
indeterminado e dispôs, ainda, que as respectivas “bases, termos e condições”
passassem a ser estabelecidas por decreto.
Nesse diapasão, o Decreto no
41.794/07
determinou
aos
servidores
a
vantagem na razão de 50% do valor máximo,
conforme disposto em seu art. 3o:
Artigo 3o - 0 Prêmio de Incentivo
será pago trimestralmente e terá como composição
percentual máxima o que segue:
I - 50% (cinquenta por cento)
resultantes da aplicação do disposto no § 1°,
do artigo 2° da Lei n° 8.975, de 25 de
novembro de 1994, com a redação dada pela Lei
n° 9.463,de 19 de dezembro de 1996;
II - 25% (vinte e cinco por
cento) resultantes da avaliação individual a
ser efetuada pela Chefia imediata do servidor;
III - 25% (vinte e cinco por
cento) resultantes da avaliação institucional,
a ser efetuada pela Comissão a que se refere o
artigo 9° deste decreto.
Parágrafo único - A atribuição dos
percentuais previstos nos incisos II e III
variará de 0 (zero) a 25 (vinte e cinco),de
acordo com os critérios que venham a ser fixados
nos termos do artigo 7.° deste decreto.
Nesse contexto, tem-se que o
Prêmio Incentivo, em seu grau mínimo (50%),
configura vantagem de caráter permanente, que
integra
a
remuneração
do
servidor,
não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004535-38.2018.8.26.0223 -Voto no
8
havendo razão para que não incida sobre os
adicionais
temporais
(quinquênio
e
sexta
parte), bem como, sobre o terço de férias e o
décimo terceiro salário, porquanto tal prêmio
foi deferido a todos os servidores pelo
simples exercício do cargo, não exigindo
nenhuma condição especial para tanto, o que
evidencia uma tentativa de aumento dos vencimentos dos servidores da ativa
dissimulada em gratificação.
Já a outra metade do Prêmio
Incentivo
expressa
vantagem
pro
labore
faciendo, sem caráter de generalidade, na
medida em que tal verba pecuniária foi
instituída com o objetivo de premiar os
servidores que apresentem bom desempenho nas
avaliações individual e coletiva.
Dessa
forma,
somente
50%
do
valor pago do Prêmio Incentivo (parte fixa)
deve incidir sobre os adicionais temporais
(quinquênio e sexta parte), bem como, sobre o
terço de férias e o décimo terceiro salário,
em razão do caráter geral assumido pela
aludida vantagem.
(...) Ocorrendo isto, pelo meu
voto, no julgamento do incidente, FIXO A TESE
JURÍDICA DA INCIDÊNCIA DE 50% DO VALOR PAGO
DO PRÊMIO DE INCENTIVO - PARTE FIXA - SOBRE
OS ADICIONAIS TEMPORAIS, TERÇO DE FÉRIAS E
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO e aplicando esse
entendimento ao caso concreto, verifica-se
que a sentença de Primeiro Grau deve ser
parcialmente reformada, razão pela qual DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO E AO
RECURSO
DE
APELAÇÃO.”
(IRDR
no
0056229-24.2016.8.26.0000, Turma Especial da
Seção de Direito Público, Rel. Des. MOREIRA
CARVALHO, j. 10.11.2017).
Logo,
prestigiando-se
a
integridade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004535-38.2018.8.26.0223 -Voto no
9
coerência e estabilidade da jurisprudência dos Tribunais
(art. 926, do CPC/2015), assiste razão à autora ao
pleitear a incidência do prêmio de incentivo na base de
dos adicionais por tempo de serviço nas espécies
quinquênio e sexta-parte, limitando-se a expressão
econômica a 50% do valor da referida gratificação.
Enfim, é cediço que os ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, por
maioria de votos e nos termos do voto do relator, Min.
AYRES BRITTO, no julgamento conjunto das Ações Diretas
de Inconstitucionalidade no 4.357 e no 4.425, deram
parcial provimento para, dentre outras conclusões,
declarar a (i) inconstitucionalidade da “atualização
monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios
(perfaz-se) segundo o índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, na medida em que este referencial é
manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito
de que é titular o cidadão”; e, (ii) inconstitucionalidade
da “quantificação dos juros moratórios relativos a débitos
fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança”.
A
Suprema
Corte
ainda
reconheceu
a
inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão
“independentemente de sua natureza”, contida no art. 100,
§12, da CF, incluído pela Emenda Constitucional no
62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de
natureza tributária, fossem aplicados os mesmos juros de
mora
incidentes
sobre
todo
e
qualquer
crédito
tributário; e, por conseguinte, a inconstitucionalidade,
por arrastamento, do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004535-38.2018.8.26.0223 -Voto no
10
redação
dada
pela
Lei
no
11.960/09,
nas
mesmas
circunstâncias
fático-jurídicas
dos
itens
supramencionados.
Não se olvide que, o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento conjunto das mencionadas ADIs,
amparado no art. 272 da Lei no 9.868/99, concedeu
eficácia prospectiva à decisão, a partir de 25.03.2015,
momento em que (i) os créditos em precatórios deveriam
ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E); e, (ii) os precatórios tributários
deveriam observar a mesma forma de cálculo dos
consectários legais adotada pela Fazenda Pública, quanto
aos créditos tributários.
A
aludida
decisão
não
vinculava
os
processos que ainda estivessem em fase de conhecimento,
conforme, aliás, reconhecido no exame de admissibilidade
do RE no 870.947/SE, pelo Rel. Min. LUIZ FUX, no qual
admitiu que a atualização monetária ocorreria em dois
momentos distintos, quais sejam “o período de tempo
entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a
imputação da responsabilidade à Administração Pública”,
com o trânsito em julgado da decisão condenatória, e “o
lapso temporal entre a inscrição do crédito em
precatório e o efetivo pagamento”, porém, o Supremo
Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no 4.357 e no 4.425,
teria declarado a inconstitucionalidade da correção
monetária pela TR apenas quanto ao segundo período.
2 Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e
tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse
social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de
seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela
só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento
que venha a ser fixado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004535-38.2018.8.26.0223 -Voto no
11
Não
obstante
isso,
aos
20.09.2017,
finalizou-se
o
julgamento
do
referido
Recurso
Extraordinário, oportunidade na qual foram fixadas as
seguintes teses:
Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito
ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Destarte, embora o julgamento proferido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004535-38.2018.8.26.0223 -Voto no
12
no RE no 870.947, de fato, ainda não esteja acobertado
pelo manto da coisa julgada material, certo é que a
decisão,
em
controle
concentrado
ou
difuso,
que
reconhece a inconstitucionalidade de norma tem natureza
declaratória e, portanto, produz efeito imediato (desde
a publicação da ata de julgamento - STF, AgR na Rcl no
3.632/AM, Tribunal Pleno, Rel. p/ Min. EROS GRAU, j.
18.08.2006),
não
havendo
motivo
para
postergar
a
aplicação das teses fixadas naquela oportunidade.
Igualmente,
em
que
pese
não
se
desconhecer que o eminente relator do processo em
questão, Ministro LUIZ FUX, concedeu excepcional efeito
suspensivo
aos
efeitos
da
decisão
anteriormente
proferida (DJe de 24.09.2018), advirta-se que tal
procedimento apenas tem o condão de sustar a tramitação
do próprio Recurso Extraordinário, retirando-lhe a força
de “observância obrigatória” que dele poderia emanar
(art. 927, inciso III, do CPC/2015); por outro lado, não
inibe o regular prosseguimento dos inúmeros processos
que, apesar da mesma questão controvertida, estejam em
curso
nas
instâncias
ordinárias,
cabendo,
em
consequência, a cada juiz natural da causa deliberar
sobre a matéria de acordo com as regras jurídicas
pertinentes, ainda mais quando respeitado o entendimento
já formado no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça,
cujos efeitos irradiam regularmente (Tema no 905).
Portanto e em suma, o recurso oficial do
Juízo “a quo” não comporta acolhimento e a r. sentença
de primeiro grau merece ser integralmente ratificada,
por seus próprios fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004535-38.2018.8.26.0223 -Voto no
13
Diante do quanto exposto, NEGO PROVIMENTO
à remessa oficial, de modo a manter a r. sentença de
primeiro grau, tal como lançada.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR